Tribunal: CARF
Processo: 16327.721320/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Aline Cardoso de Faria
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721320/2020-14
RESOLUÇÃO
3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO RCI BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, para aguardar decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em matéria sob
repercussão geral no RE no 609.096 (Tema no 372).

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Onizia de
Miranda Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
2
Trata o presente de auto de infração relativo ao lançamento de PIS e de COFINS, de
fatos geradores ocorridos em 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016,
31/12/2016, em desfavor do Recorrente Banco RCI Brasil S.A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata o presente processo de impugnação apresentada contra os lançamentos das
Contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), lavrado em desfavor da contribuinte em epígrafe, em
decorrência de insuficiência de recolhimento das contribuições.
Os valores lançados, os fatos geradores e os respectivos enquadramentos legais estão
listados/informados nos autos de infração às fls. 237 a 248 e no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) às fls. 249 a 258.
No TVF, parte integrante dos autos de infração, a autoridade fiscal, após fazer um breve
resumo do procedimento fiscal e dos fatos, afirma que, “nos períodos de julho de 2016 a
dezembro de 2016, o Banco RCI Brasil S.A. excluiu da base de cálculo mensal da
contribuição para o PIS e da COFINS os lucros obtidos na alienação de bens arrendados”, e
“não informou nenhum faturamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS
de suas receitas das operações de arrendamento. De maneira oposta, a apuração contábil
realizada pelo sujeito passivo apresentou despesas superiores às receitas, totalizando R$
276.708.788,89 de despesas, que resultou em redução da base de cálculo de receitas
oriundas de outras atividades lucrativas”.
No tópico “Do Direito/Fundamentação”, informa que a contribuinte excluiu da base de
cálculo das contribuições a conta “7.1.2.60.10-9/Arrendamento Financeiro” sob o
argumento de se tratar “de lucros (e não de receita) na alienação de bens arrendados para os
arrendatários, que, de acordo com o Inc. IV do § 2o do Art. 3o da Lei n° 9.718/98 (com a
redação dada pelo art. 30 da Lei 13.043/2014) e ratificada recentemente pelo Inc. VI do art.
27 da IN no 1.911/2019), podem ser excluídos da receita bruta e, portanto, não integra a
base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Discorre sobre a Lei no 13.043 de 2014, que alterou o inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, e considerou o resultado da alienação dos bens arrendados apurado pelas
Arrendadoras não mais passível de exclusão da apuração das contribuições do PIS e Cofins.
Assevera que a Instrução Normativa RFB no 1285, de 2012, vigente à época dos fatos, é
clara ao definir que a referência à receita de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da
Lei no 6.404, de 1976, reporta-se às receitas não operacionais e a Instrução Normativa RFB
no 1.911, de 2019, que revogou a Instrução Normativa RFB no 1285, confirma o mesmo
preceito nos artigos 662 e 667.
Ressalta ainda que:
– “nos casos das arrendadoras, o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF), por meio da Circular 1.273, de 29 de dezembro de 1987, estabelece o
enquadramento dado ao resultado obtido com a alienação do bem arrendado, determinando
que o mesmo seja considerado Resultado Operacional. Ressalto que a fiscalizada está
classificando corretamente essa conta como “Resultado Operacional””;
– “o cálculo de PIS e COFINS, que de acordo com a Lei no 9.718/98 são calculados com
base na receita bruta, a Constituição Federal também dispõe sobre o financiamento das
contribuições sociais”;
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
3
– “a Resolução 2.309/96 do Banco Central do Brasil, vigente à época dos fatos geradores,
dita que as contraprestações do arrendamento mercantil financeiro devem ser suficientes
para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado e obtenha retorno sobre os
recursos investidos”;
– “não é concebível que as operações de arrendamento do Banco RCI, que apresentam
resultados de faturamento positivos, resultem em bases de cálculo negativas para o cálculo
de PIS e COFINS. Este fato ocorre quando a fiscalizada exclui a conta 7.1.2.60.10-9 e
acaba gerando tais bases de cálculo negativas das contribuições para a seguridade social, a
qual deve ser financiada por toda sociedade, incluindo as companhias de arrendamento
mercantil”.
E apresenta as seguintes conclusões:
• O contribuinte deve apurar as bases de cálculo de PIS e COFINS com base no
faturamento, considerado como “Receita Bruta” (Lei n° 9.718/98);
•
A
conta
COSIF
“7.1.2.60.10-9/
LUCROS
NA
ALIENAÇÃO
DE
BENS
ARRENDADOS” está classificada corretamente pela fiscalizada, consoante com a Circular
1.273 do COSIF, como uma conta de “Receita Operacional”;
• A partir da edição da Lei no 13.043 de 2014 o inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no
9.718/98 somente permite excluir da “Receita Bruta” as receitas relacionadas no inciso IV
do art. 187 da Lei n° 6.404, de 1976. (§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das
contribuições a que se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta: IV - as receitas de que
trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento,
imobilizado ou intangível.);
• A “Receita Operacional” é parte da “Receita Bruta”, a qual está relacionada no inciso I do
art. 187 da Lei n° 6.404, de 1976: (Art. 187. A demonstração do resultado do exercício
discriminará: I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os
abatimentos e os impostos;);
• O inciso IV do caput do art. 187 da Lei n° 6.404, de 1976 somente é relativo às “Outras
Receitas” (Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará: IV – o lucro
ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;);
• As Instruções Normativas RFB no 1.285 e no 1.911 também são claras ao determinar que
as “Outras Receitas” se referem às “Receitas Não Operacionais” (Art. 7o, § 2o No caso de
instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a
referência ao ativo não circulante no inciso V do caput reporta-se ao ativo permanente, e a
referência à receita de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 1976,
reporta-se às receitas não operacionais).
Por fim, apresenta o enquadramento legal das infrações tributárias e a memória de cálculo
do Lançamento.
A ciência dos autos de infração foi dada à contribuinte em 28/10/2020 (fl. 263) e, dentro do
prazo regulamentar, 26/11/2020 (fl. 268), esta apresentou sua defesa.
Alega, inicialmente, a tempestividade da impugnação e, na sequência, faz um breve relato
dos fatos.
No mérito, tópico “A exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes da venda de
ativos registrados no ativo não circulante, classificados como imobilizados”, a contribuinte
novamente expõe os motivos dos autos de infração, discorre sobre a operação de leasing e
delineia a controvérsia assim: “O que está sob análise, portanto, no presente processo é se
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
4
os valores recebidos pelo impugnante na venda dos bens objeto de arrendamento são
tributáveis pela contribuição ao PIS e pela COFINS”.
Transcreve o inciso IV do parágrafo 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e assevera que o
a “norma é cristalina ao prever a não tributação das receitas advindas da alienação de bens
do ativo não circulante pelas contribuições em foco”.
Traz à baila a lição de Trajano de Miranda Valverde sobre a classificação dos bens na
contabilidade. Esclarece que “os bens objeto de arrendamento são adquiridos para
manutenção e exploração em longo período, no decorrer do contrato de arrendamento, o
que justifica o registro destes bens no ativo não circulante. Não é por outra razão que a Lei
n° 6.099 prevê, em seu art. 3°, que “serão escriturados em conta especial do ativo
imobilizado da arrendadora os bens destinados a arrendamento mercantil””, e, para
corrobora com esse entendimento, transcreve a Circular no 1.1273/87 do Bacen e o PN CST
108, de 1978.
Assevera que i) o “intuito da norma contida no art. 3o, parágrafo 2o, inciso IV, da Lei n.
9.718, a qual determina a exclusão da base de cálculo das receitas provenientes da venda de
bens do ativo não circulante, é não permitir a incidência das contribuições em foco sobre
receitas extraordinárias da pessoa jurídica, comumente chamadas de não operacionais,
alheias à atividade explorada pela pessoa jurídica”; ii) é “venda de ativos objeto de
contratos de arrendamento pelas empresas arrendadoras”, não se afigurando como receita
operacional, “eis que a instituição financeira não tem como objetivo a compra e venda de
bens”.
Afirma que “a interpretação conferida pela fiscalização ao dispositivo em comento
contraria sua própria literalidade, que não faz qualquer distinção ao tipo de ativo
imobilizado objeto da venda. Realmente, a letra da lei apenas afirma que são excluídas da
base de cálculo das contribuições em tela as receitas auferidas na venda de bens do ativo
não circulante, aqui incluídas as receitas auferidas na venda de ativo imobilizado” e que é
irrelevante o “fato de a receita de alienação desses bens ser registrada em uma conta que,
nos termos do COSIF, se trata de receita operacional. Isto porque se trata de receita de
venda de ativo não circulante, enquadrando-se na literalidade da disposição contida no art.
3o, parágrafo 2o, inciso IV, da Lei n° 9.718”.
Cita uma lição própria (Ricardo Mariz de Oliveira) e do Marco Aurélio Greco. Afirma que
essas lições e entendimentos postos foram confirmados pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do RE no 606.107-RS1, de 2013. E conclui:
Não se está querendo afirmar aqui que o registro contábil é totalmente irrelevante. Todavia,
o tratamento tributário decorre da disciplina jurídica determinada aos fatos, a qual deve se
sobrepor aos registros contábeis efetuados.
Consequentemente, o fato de a receita em questão ser registrada em COSIF do grupo de
receitas operacionais definitivamente não afasta a aplicação do tratamento previsto no art.
3o, parágrafo 2o, inciso IV, da Lei n° 9.718.

1 Ministra Rosa Weber, no julgamento do RE 606107 – RS, de 22.5.2013, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
“V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com o conceito
contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a
incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, ‘independentemente
de sua denominação ou classificação contábil’. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao
mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das
bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta
utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.”
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
5
Diante do exposto, não se pode admitir a tese elaborada pela fiscalização, que busca a
qualquer custo afastar a aplicação do art. 3o, parágrafo 2o, inciso IV, da Lei n° 9.718 ao caso
dos autos.
Transcreve diversas ementas do CARF, que estabelecem que a receita da alienação dos
bens objeto de arrendamento mercantil não integra a base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS.
Opõe-se a qualquer conclusão que se diga que o art. 667, inciso V, parágrafo 2o, da
Instrução Normativa RFB n° 1.911, de 2019, albergaria a interpretação conferida pela
fiscalização no presente processo, eis que as contribuições não devem incidir sobre as
receitas extraordinárias (não operacionais), o que é o caso ora sob análise.
Rebate o “argumento no sentido de que a operacionalidade das receitas se comprovaria pela
representatividade dessas receitas perante o faturamento. Ora, não existe na legislação
nenhuma disposição que vincule ao montante da receita o seu tratamento tributário para
fins das contribuições em tela, de modo que esse raciocínio representa mais uma tentativa
frustrada da fiscalização de afastar o tratamento fiscal previsto no inciso IV, do parágrafo
2o, do art. 3o da Lei n° 9.718”.
Argumenta que, caso fosse interesse do legislador que as pessoas jurídicas que explorem a
atividade de arrendamento mercantil fossem excluídas desse dispositivo, bastaria que fosse
incluída uma exceção na norma, o que poderia ter ocorrido por meio da Lei no 13.043, de
13/11/2014, o que não ocorreu.
Defendeu que se aplica ao caso o brocardo2 “ubi lex non distinguit nec nos distinguere
debemus”. Cita o art. 150 do Constituição Federal3 e o brocardo4 “ubi eadem ratio,
ibieadem dispositivo”, para defender que “a lei sequer poderia fazer distinção entre uma
situação e outra, determinado a tributação de uma, mas não da outra, porque, ao fazê-lo,
estaria atribuindo tratamento tributário distinto a situações equivalentes, em ofensa ao
princípio da isonomia”.
No último motivo da impugnação e para afastar a alegação da fiscalização de que “a partir
da alteração promovida pela Lei n° 13.043 na Lei n° 9.718, estaria claro que as receitas em
questão, por serem registradas contabilmente como operacionais, são tributáveis,
importante verificar qual foi o real intuito do legislador ao promulgar a referida Lei n°
13.043, para alterar a Lei n° 9.718”, a impugnante transcreve a exposição de motivos
apresentadas na edição da Medida Provisória no 651, de 2014, convertida na Lei no 13.043,
de 2014:
“51. Por sua vez, a alteração da redação do dispositivo legal (inciso IV do § 22 do art. 32 da
Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998) que permite a exclusão da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no regime de apuração cumulativa, das
receitas decorrentes da alienação de determinados bens classificados no ativo não circulante
da pessoa jurídica mostrou-se necessária para dirimir dúvidas sobre eventual diferença de
conteúdo entre as legislações dos regimes de apuração cumulativa e não cumulativa das
referidas contribuições. Nesse contexto, propõe-se alterar o citado dispositivo legal para

2 Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir.

3 Constituição Federal: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

4 Onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
6
adotar redação idêntica à conferida ao inciso VI do § 32 do art. 12 da Lei n° 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e ao inciso II do § 32 do art. 12 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, dada, respectivamente, pelos arts. 54 e 55 da Lei n° 12.973, de 2014.
52. A urgência e a relevância dessas medidas decorrem da necessidade de aprimorar a
legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS relativa à tributação das
receitas decorrentes da alienação de participações societárias e à exclusão da base de
cálculo de tais contribuições de receitas decorrentes da alienação de determinados bens
classificados no ativo não circulante da pessoa jurídica, evitando conflitos interpretativos
no âmbito do complexo processo de adaptação das normas contábeis brasileiras às normas
contábeis internacionais.”
Discorre sobre a forma de interpretação histórica, inclusive citando a lição de Alfredo
Augusto Becher sobre o tema, e conclui:
Sendo assim, é inegável que a análise desses elementos fornece um importante elemento
para a interpretação das alterações promovidas na Lei n° 13.043, pois evidencia que o
legislador, diferentemente do que afirmou a fiscalização, não visou modificar a tributação
das receitas de venda de bens objeto de arrendamento, tampouco buscou, de alguma forma,
excepcionar a norma de exclusão das receitas de venda de ativos registrados no ativo não
circulante da pessoa jurídica da base de cálculo das contribuições. Se esse fosse o intuito,
certamente haveria qualquer menção a esse tema na exposição de motivos da referida
norma.
Outrossim, não há dúvidas de que o objetivo principal da norma era regulamentar a
tributação das receitas decorrentes da venda de participações societárias, o que fica claro
não somente a partir da menção expressa feita no trecho transcrito acima, mas também pela
mera leitura do parágrafo 14 do art. 3o e do art. 8o-B, ambos inseridos pela Lei n° 13.043 e
que são novamente transcritos na presente defesa:
§ 14. A pessoa jurídica poderá excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da alienação de participação societária o
valor despendido para aquisição dessa participação, desde que a receita de alienação não
tenha sido excluída da base de cálculo das mencionadas contribuições na forma do inciso
IV do § 2o do art. 3o .”
“Art. 8o-B. A Cofins incidente sobre as receitas decorrentes da alienação de participações
societárias deve ser apurada mediante a aplicação da alíquota de 4% (quatro por cento).”
Ou seja, também por essa razão fica evidente a falta de suporte legal para a tese criada pela
fiscalização, confirmando a correção do procedimento adotado pelo impugnante na
apuração da base de cálculo das contribuições.
Face ao que precede, impõe-se o cancelamento da autuação.
Por fim, no pedido requer:
Ante o exposto, pelos fundamentos expostos ao longo desta petição, o impugnante requer
seja conhecida e julgada procedente a presente impugnação, para que se determine o
cancelamento dos autos infração ora impugnados.
Para provar o alegado, requer a produção de todas as provas em direito admitidas, em
especial a juntada de documentos e a realização de diligências, a fim de que seja apurada a
verdade material dos fatos.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n° 70.235, de 6/03/1972, com
redação dada pela Lei n° 11196, de 21/11/2005, informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
7
Requer, por fim, que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados
devidamente constituídos através da anexa procuração, no endereço a seguir indicado: Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 16o andar, 04542-000, São Paulo – SP.
Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo a integralidade do crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016,
31/12/2016
COFINS. REGIME CUMULATIVO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO
DE BENS. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
Para fins de cálculo do PIS e Cofins, os lucros na alienação de bens objeto de arredamento
mercantil, decorrente do exercício regular de uma instituição financeira que se dedica à
prática do arrendamento mercantil, compreendem a receita bruta de que trata o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e não se aplica a exclusão prevista no inciso IV do § 2o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1988, e no art. 3o da Lei no 6.099, de 1974.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016,
31/12/2016
PIS. REGIME CUMULATIVO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO DE
BENS. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
Para fins de cálculo do PIS e Cofins, os lucros na alienação de bens objeto de arredamento
mercantil, decorrente do exercício regular de uma instituição financeira que se dedica à
prática do arrendamento mercantil, compreendem a receita bruta de que trata o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e não se aplica a exclusão prevista no inciso IV do § 2o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1988, e no art. 3o da Lei no 6.099, de 1974.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016,
31/12/2016
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
A juntada posterior de provas somente é possível em casos específicos previstos no PAF.
NORMA
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
e
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à constitucionalidade e
legalidade de norma tributária.
INTIMAÇÃO
AO
ADVOGADO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE O Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que as intimações são feitas
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
8
Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

1. A tempestividade do presente recurso.
2. Os fatos.
3. Mérito. A exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes da venda de ativos
registrados no ativo não circulante, classificados como imobilizados.
4. Pedido.

Por fim, pede o que se segue:

“Ante o exposto, pelos fundamentos expostos anteriormente, requer seja conhecido e
julgado procedente o presente recurso, para que se determine o cancelamento dos autos
infração em discussão.
Ainda subsidiariamente, a recorrente informa que não desconhece o teor da Súmula n. 108
do CARF (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício), mas pugna
pelo afastamento da incidência dos juros sobre a multa na hipótese de o Poder Judiciário
reconhecer a ilegalidade dessa incidência em decisão que seja obrigatoriamente aplicável
pelas autoridades julgadoras administrativas.
Requer, por fim, que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados
devidamente constituídos através da anexa procuração, no endereço a seguir indicado: Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 16o andar, 04542-000, São Paulo – SP”.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de admissibilidade,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ/08, que julgou
procedente o lançamento de PIS e COFINS da Instituição Financeira, lavrado em decorrência de
insuficiência de recolhimento.

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
9
Insurge-se a Recorrente contra a pretensão fiscal, por entender que no direito
brasileiro, a operação conhecida internacionalmente como “leasing” (arrendamento mercantil) está
definida na Lei n. 6.099, de 12.9.1974, que dispõe, também, sobre o seu tratamento tributário. De
igual modo, o arrendamento mercantil deve se pautar pelas regras estabelecidas pela legislação
federal, pelo CMN, pelo BACEN e pelo Ministério da Fazenda (MF), tanto no que toca às
condições da própria operação, quanto em relação à forma como é contabilizada e sua renda
tributada.
Com amparo na interpretação do art. 3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei n. 9.718, a
Recorrente entende que na apuração da base de cálculo das contribuições em foco das pessoas
jurídicas sujeitas ao regime da cumulatividade, caso do Recorrente, são excluídas da receita bruta as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento,
imobilizado ou intangível.
Entretanto, a fiscalização aponta que, no período autuado, a Recorrente excluiu de
forma indevida da base de cálculo mensal da contribuição para o PIS e COFINS os lucros obtidos
na alienação de bens arrendados registrados na conta COSIF 7.1.2.60.10-9. Destarte, ao utilizar
deste artifício, a Recorrente não informou nenhum faturamento na apuração da base de cálculo do
PIS e da COFINS de suas receitas das operações de arrendamento. Por conseguinte, a apuração
contábil realizada pela Recorrente apresentou despesas superiores às receitas, totalizando, assim o
montante de R$ 276.708.788,89 de despesas, que foram reduzidas da base de cálculo de receitas
oriundas das atividades lucrativas (fls. 257).

1. Base de cálculo do PIS e da COFINS das Instituições Financeiras

Para exame da questão ora apresentada é importante destacar que nem a Recorrente,
tampouco a fiscalização diverge acerca da correta classificação da conta COSIF “7.1.2.60.10-9/
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS”, consoante com a Circular 1.273 do
COSIF, como uma conta de “Receita Operacional”.
Dito isto, a quaestio juris reside na possibilidade ou impossibilidade de
enquadramento da venda de bens do arrendamento realizado pela Recorrente como receita bruta
operacional ou não-operacional.
De um lado, a fiscalização destaca que a Instrução Normativa RFB no 1285, de 13 de
agosto de 2012, vigente à época dos fatos, é clara ao definir que a referência à receita de que trata o
inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 1976, reporta-se às receitas não operacionais.
Desta feita, não seria concebível que as operações de arrendamento do Banco RCI, que apresentam
resultados de faturamento positivos, resultassem em bases de cálculo negativas para o cálculo de
PIS e COFINS. Este fato ocorre quando a Recorrente exclui a conta 7.1.2.60.10- 9 e acaba gerando
tais bases de cálculo negativas das contribuições para a seguridade social, a qual deve ser financiada
por toda sociedade, incluindo as companhias de arrendamento mercantil.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
10
Sustenta a fiscalização que com o advento da a Lei no 13.043 de 2014, que alterou o
inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998, o resultado da alienação dos bens arrendados
apurado pelas arrendadoras não mais é passível de ser excluído da apuração destas contribuições,
senão vejamos:

Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação
vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o art.
12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2o,
excluem-se da receita bruta: ...
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como
investimento, imobilizado ou intangível; e (Redação dada pela Lei no 13.043 de 2014)
(Grifos nossos)

Por sua vez, o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, dispõe que:

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o
lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas
gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009) (Grifos nossos)

Lado outro, a Recorrente aduz que a natureza contábil da operação demonstra que se
trata de lucros (e não de receita) na alienação de bens arrendados para os arrendatários, que, de
acordo com o Inc. IV do § 2o do Art. 3o da Lei 9.718/98 (com a redação dada pelo art. 30 da Lei
13.043/2014) e ratificada recentemente pelo Inc. VI do art. 27 da IN no 1.911/2019), podem as
operações podem ser excluídas da receita bruta, não integrando, portanto, a base de cálculo do PIS
e da COFINS.

Com fulcro no art. 3°, parágrafo 2°, inciso IV, da Lei n. 9.718, a Recorrente extraí
que é permitida a exclusão da receita bruta das receitas decorrentes da venda de bens do ativo não
circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível. Em sua argumentação, alega
que “a norma é cristalina ao prever a não tributação das receitas advindas da alienação de bens do
ativo não circulante pelas contribuições em foco”. (fls. 375).
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
11

Para justificar a classificação do bem destinado à atividade de arrendamento em
conta de ativo não circulante cita as disposições da Circular n. 1.273/87, do BACEN, as
determinações dos art. 179, inciso IV, e 183, inciso V, ambos da Lei n. 6.404, de 15.12.1976 e as
previsões do PN CST 108, de 31.12.1978. Nessa toada, a Recorrente aplica uma interpretação
sistemática dos dispositivos supracitados para concluir que:

O intuito da norma contida no art. 3o, parágrafo 2o, inciso IV, da Lei n. 9.718, a qual
determina a exclusão da base de cálculo das receitas provenientes da venda de bens do
ativo não circulante, é não permitir a incidência das contribuições em foco sobre receitas
extraordinárias da pessoa jurídica, comumente chamadas de não operacionais, alheias à
atividade explorada pela pessoa jurídica. (Fls. 377/378).

Para a Recorrente, o fato de a receita de alienação dos bens objeto da presente análise
ser registrada em uma conta que, nos termos do COSIF, se trata de receita operacional, seria
irrelevante. Isto porque se trataria de receita de venda de ativo não circulante, enquadrando-se na
literalidade da disposição contida no art. 3o, parágrafo 2o, inciso IV, da Lei n. 9.718, portanto, “não
se pode atribuir aos lançamentos contábeis importância tamanha a ponto de se entender que a
adoção deste ou daquele critério contábil significa ter ou não que se submeter a determinado regime
de tributação” (fls. 378).

A seu turno, a PGFN entende que o Recorrente empreende esforços para demonstrar
que os bens objeto de arrendamento fazem parte do ativo não circulante, ou seja, do ativo
permanente, mas esse é um ponto irrelevante para a discussão, já que se demonstrou que a exclusão
da base de cálculo, nos termos da Lei n. 9.718/98, apenas ocorre quando se trata de venda de bens
do ativo permanente que não tenham relação com a atividade empresarial desenvolvida. Desta feita:

O legislador apenas teve a intenção de excluir da base de cálculo da contribuição a
alienação que não constituísse a atividade empresarial típica do contribuinte, dentro da
lógica de solidariedade do sistema da Seguridade Social. Nesse sentido entendeu o STF,
que decidiu pela correspondência entre receita bruta operacional e atividades típicas da
sociedade no julgamento dos RE no 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e
346.084-6/PR, que examinaram os arts. 2o e 3o da Lei no. 9.718, de 1998. (Fls. 457).

O entendimento supracitado está corroborado no Acórdão n° 3301006.053 da 3a
Câmara/1a Turma Ordinária e julgado por este CARF na Sessão de 23 de abril de 2019, onde
discutiu-se o conceito de faturamento para fins de incidência das contribuições de PIS e COFINS.
Transcrevo abaixo trecho do referido voto:

Consoante a dicção do caput do artigo 3o da Lei no 9.718/98, a base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS é o faturamento, equivalente à receita bruta, que
corresponde à receita decorrente das atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada
ramo de atividade econômica, não se limitando à venda de mercadorias e prestação de
serviços.
A noção de faturamento está intrinsecamente relacionada ao resultado financeiro decorrente
do exercício das atividades principais das empresas, ou seja, aquelas vinculadas ao seu
objeto e que se referem, em regra, à maior parcela do ingresso de valores da pessoa
jurídica, em respeito aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e, também, aos
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
12
princípios que regem a seguridade social: universalidade, solidariedade e equidade na
forma de participação do custeio.
No caso em comento, tendo em vista que as receitas financeiras resultam de operações
desenvolvidas pela Recorrente em sua atividade empresarial típica, de rigor a incidência do
PIS e da COFINS sobre tais receitas. (Grifos nossos).

Com efeito, conforme se observa, a controvérsia em torno da exigência da
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no
regime cumulativo, sobre as receitas financeiras das instituições financeiras ocupa uma posição
destacada na literatura jurídica e jurisprudência nacionais:

Historicamente, de um lado a Fazenda Pública entende que a Cofins e a contribuição ao PIS
incidiriam cumulativamente sobre as receitas de intermediação bancária, ou seja, as
instituições financeiras deveriam recolhê-las sobre o total da receita auferida com as suas
operações de crédito, de arrendamento mercantil, de títulos e valores mobiliários, de
câmbio e de aplicações compulsórias.
Instituições Financeiras, nos termos do artigo 17 da Lei no 4.595, de 1964, são “as pessoas
jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros” (BRASIL,
1965). Em outros termos, trata-se de bancos de investimento, sociedades de crédito e
investimento, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, dentre outras igualmente
autorizadas a operar no campo da intermediação financeira.
Como exemplo clássico de receita financeira dos bancos, segundo o Banco Central do
Brasil (BC), tem-se o chamado spread bancário, que consiste na diferença, em pontos
percentuais, entre a taxa de juros pactuada nos empréstimos e financiamentos concedidos
(taxa de aplicação) e a taxa de captação dos recursos necessários para concedê-los.
De outro lado, os contribuintes defendem que apenas as receitas oriundas da prestação de
serviços em sentido estrito comporiam a base de cálculo do PIS e da Cofins, sob o regime
cumulativo1, a saber: tarifas de abertura, administração e manutenção de contas. Destarte,
os serviços prestados pelas instituições financeiras de fato passíveis de suportar a incidência
das referidas contribuições sociais corresponderiam apenas àqueles elencados, embora para
fns de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), no item 15 da
lista anexa, da Lei Complementar (LC) no 116, de 31 de julho de 2003. 5

Em memorial juntado às fls. 479/480 a Recorrente destaca que o STJ analisou o tema
objeto do não oferecimento à tributação de receitas operacionais apuradas na venda de bens do ativo
não circulante em duas oportunidades, reconhecendo que é aplicável o referido dispositivo; no
Recurso Especial n. 1.801.858/RS, de 28.4.2022, o Ministro Benedito Gonçalves consignou
expressamente que a receita de venda do bem é diferente da receita da contraprestação do
arrendamento, tendo concluído que o art. 3o, parágrafo 2o, inciso IV, da Lei n. 9718, em sua redação
atual, autoriza expressamente a exclusão de tais receitas da base de cálculo das contribuições. O
mesmo entendimento foi manifestado pela 1a Turma do STJ no julgamento do REsp n.
1.747.824/SP, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, ocorrido em 29.11.2022.

5 MOREIRA, André Mendes. FONSECA, Vinícius Simões Borges Espinheira. A Controvertida Relação entre as
Receitas Financeiras e a Base de Cálculo do PIS e da Cofins Incidente sobre Instituições Financeiras no Regime
Cumulativo. Revista da PGBC – Brasília – v. 11 – n. 1 – jun. 2017 – p. 121-151.

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
13
O embate entre o entendimento do Fisco e das Instituições Financeiras sobre a
temática dos limites do conceito do faturamento constante na base de cálculo prevista no art. 2o da
Lei n. 9.718 de 1998 encontra-se a termo no STF. A matéria, com repercussão geral reconhecida –
Tema 372, no Recurso Extraordinário (RE) no 609.096/RS, firmou a seguinte Tese:

As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas.

Conforme anotado, o RE no 609.096/RS é paradigma do Tema n° 372 de repercussão
geral. No Recurso Extraordinário supracitado foram interpostos dois embargos de declaração
(Banco Santander (Brasil) S.A) e pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), requerendo a
modulação dos efeitos da decisão.

Desta feita, o Ministro Dias Toffoli, com objetivo de evitar que se multipliquem
decisões que, ao cabo, não se harmonizem com o que a Corte poderá eventualmente decidir na
apreciação dos referidos embargos de declaração determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5o,
do Código de Processo Civil, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema no 372 e tramitem no território nacional em 30
de agosto de 2024.
Por conseguinte, entendo que o Tema 372 guarda relação intrínseca com o objeto do
presente processo administrativo, pelo que, deve-se aguardar o esgotamento da matéria na STF para
prosseguir a análise do processo administrativo em tela. Com efeito, a Corte Suprema já julgou o
mérito do Tema 372, ocasião em que foi favorável à incidência de PIS e COFINS sobre as receitas
financeiras de bancos, haja vista que foram consideradas receitas típicas das empresas. A
modulação foi sustentada pela previsão de impacto orçamentário estimado em 115 bilhões de reais.
Desta feita, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que, neste
quesito, aguarde-se a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em matéria sob repercussão
geral no RE no 609.096 (Tema no 372).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para aguardar a
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em matéria sob repercussão geral no RE n° 609.096
(Tema n° 372).

É o voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721320/2020-14
14
Aline Cardoso de Faria

Fl. 494
DF CARF MF
Original